Tribunal: TJSP
Processo: 1041105-53.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Não se confunde o objeto do pedido do mandado de segurança (afastamento da exigência de apresentação de qualquer CND para fins de liberação dos pagamentos relativos ao contrato no 0817PE1008), com pagamentos pretéritos, vencimentos ou vantagens pecuniárias (artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Não se confunde o objeto do pedido do mandado de segurança (afastamento da exigência de apresentação de qualquer CND para fins de liberação dos pagamentos relativos ao contrato no 0817PE1008), com pagamentos pretéritos, vencimentos ou vantagens pecuniárias (artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041105-53.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado BRASINEX FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA -
EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041105-53.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 14769
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041105-53.2015.8.26.0053/50001
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Fundação Parque Zoológico de São Paulo
EMBARGADO: Brasinex Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda. EPP
VOTO No 14769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Não se confunde o objeto do pedido do
mandado de segurança (afastamento da exigência de
apresentação de qualquer CND para fins de liberação dos
pagamentos relativos ao contrato no 0817PE1008), com
pagamentos
pretéritos,
vencimentos
ou
vantagens
pecuniárias (artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009).
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro
material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 10/13, proferido nos Embargos de Declaração no
1041105-53.2015.8.26.0053/50000, os quais foram rejeitados pela Turma
julgadora.
O acórdão de fls. 277/285 negou provimento à apelação
interposta pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo, contra a sentença
de primeiro grau que julgou procedente o mandado de segurança,
determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir apresentação de
certidões fiscais negativas da impetrante (em recuperação judicial) e libere o
pagamento dos valores descritos na nota fiscal no 2145, assim como os
pagamentos futuros decorrentes do contrato de prestação de serviços no
AJ-082/1010, do Pregão no 047/2010, autorizado pelo processo no
0817PE1008.
Nos presentes embargos a Fundação alegou contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041105-53.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 14769
3
no acórdão, ao reconhecer que a sentença determinou o pagamento dos
valores descritos na NF no 2145 (anterior ao ajuizamento da ação) e, por outro
lado, entende que o mandado de segurança não enseja o pagamento de
valores pretéritos. Pleiteia o aclaramento da questão.
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese. A Fundação traz, novamente, questão já analisada no acórdão
embargado, onde ficou assentado o seguinte:
O argumento trazido pela Fundação nestes embargos não
prospera. Isso porque o pedido formulado no mandado de
segurança
consiste
no
afastamento
da
exigência
de
apresentação de qualquer CND para fins de liberação dos
pagamentos relativos ao contrato no 0817PE1008 (g. n.) (fls.
18).
E o magistrado de primeiro grau julgou procedente a demanda
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de
exigir apresentação de certidões fiscais negativas da
impetrante BRASINEX FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
PREPARADOS LTDA. EPP (em recuperação judicial), para
liberar o pagamento dos valores descritos na nota fiscal no
2145, bem como dos pagamentos futuros decorrentes do
contrato de prestação de serviços Aj-/1010, relativo ao Pregão
no 047/2010, autorizado pelo Processo no 0817PE1008 (g. n.)
(fls. 240).
A embargante deve entender que não se confunde o objeto
do pedido do mandado de segurança (afastamento da exigência de
apresentação de qualquer CND para fins de liberação dos pagamentos
relativos ao contrato no 0817PE1008), com pagamentos pretéritos,
vencimentos ou vantagens pecuniárias (artigo 14, § 4o, da Lei no
12.016/2009). São coisas distintas, sendo desnecessário esclarecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041105-53.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 14769
4
concessão da segurança refere-se ao objeto do pedido do impetrante.
As razões constantes do recurso apenas demonstram a
insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado,
que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende a reforma da
decisão.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator